Tribunal: TJBA
Processo: 8001361-98.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001361-98.2017.8.05.0261 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO Advogado(s): APELADO: MARIA DE FATIMA MIRANDA DE JESUS LOPES Advogado(s):JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE TUCANO. PROFESSORA MUNICIPAL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. FÉRIAS DE 45 DIAS ANUAIS. BASE DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO INTEGRAL DAS FÉRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Rejeitada a preliminar de impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita à apelada, posto que os contracheques colacionados aos autos evidenciam a percepção de salário líquido inferior ao mínimo legal, o que demonstra a impossibilidade de custeio das despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Havendo previsão legal de que os profissionais do Magistério do Município de Tucano gozarão de 45 dias de férias anuais, com o pagamento de um adicional sobre a remuneração, está acertada a sentença que condena o ente público a calcular o terço de férias sobre a integralidade do descanso remunerado, e não apenas sobre 30 dias. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n. 8001361-98.2017.8.05.0261, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TUCANO e como apelada MARIA DE FÁTIMA MIRANDA DE JESUS LOPES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .